Tribunal: STF
Processo: Rcl 55105
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Horizonte Logística Ltda. e Outra, contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região nos autos do Processo nº 0000264- 35.2021.5.08.0001, que teria contrariado a Súmula Vinculante 10.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, as reclamantes relatam que foram condenadas a pagar adicional de periculosidade a empregado motorista em razão da utilização de veículo aparelhado com tanque de combustível com capacidade superior a 200 litros para consumo próprio. 



    Narram afastada pela Corte reclamada a vigência do item 16.6.1 da Norma Regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho e Emprego - aprovada pela Portaria nº 3.214/1978 -, segundo o qual “As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma”, em violação da Súmula Vinculante 10. 



    Requerem a concessão de medida liminar, para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento definitivo reclamação. No mérito, postulam seja cassada a decisão reclamada.



    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante. 



    2. Alega-se nesta reclamação constitucional afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    3. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    4. A decisão reclamada está assim justificada quanto à matéria em questão (grifei):



    “CERTIFICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 895, § 1º, IV DA CLT, A EGRÉGIA QUARTA TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO DECIDIU: "(1) UNANIMEMENTE, CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE, PORQUE EM ORDEM; (2) NO MÉRITO, SEM DIVERGÊNCIA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA, REFORMANDO A R. SENTENÇA, DEFERIR O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (30%), HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL DE 10%, FICANDO AINDA RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A PRIMEIRA E A SEGUNDA RECLAMADAS E A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TERCEIRA RECLAMADA, TUDO ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. [...] O autor, em sua petição inicial, narra que foi contratado em 17/11/2016 e sendo dispensado sem justa causa em 09/10/2019, para exercer a função de motorista entregador, realizando o transporte de cerveja e refrigerantes da fábrica da segunda reclamada, dirigindo veículo "truck", equipado para o percurso de média e longa distância, com capacidade acima de 200 litros de combustível, pelo que requereu o pagamento do adicional de periculosidade (30%), conforme previsão da NR 16. As reclamadas, em peça de defesa conjunta, aduziram que que os caminhões tem apenas um tanque, colocados pela própria fábrica, não sendo abastecido com quantidade acima de 200 (duzentos) litros. Com razão o recorrente. Restou incontroverso nos autos, que o autor dirigia caminhão dotado de tanque de combustível superior a 200 (duzentos) litros, conforme destacado pelo próprio reclamante, e que o mesmo não tinha tanque suplementar ao relatar que "que o tanque do caminhão que o depoente dirigia tinha 280 litros; que não havia tanque suplementar". [...] Logo, da análise dos depoimentos do reclamante e das testemunhas trazidas pelas reclamadas na instrução processual (ID f1ee502), fazem concluir que não havia tanque suplementar e que o combustível existente no referido tanque do caminhão era pra consumo próprio e, a depender do modelo do veículo, tinham capacidade de até 275 (duzentos e setenta e cinco) litros de combustível Veja-se que o item 16.6 da NR-16 prevê o limite de 200 litros para armazenamento de inflamáveis líquidos, enquanto seu item 16.6.1 estabelece que "As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma". Naturalmente, o conceito de "tanque de consumo próprio" não engloba o recipiente suplementar. Esse é, inclusive, o entendimento predominante no TST: ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL INFLAMÁVEL. TANQUE RESERVA PARA CONSUMO PRÓPRIO. NR-16 DA PORTARIA Nº 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 1. O armazenamento de combustível em tanque reserva de caminhão, se, somada a capacidade do tanque principal, ultrapassa os limites mínimos estabelecidos na NR 16 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho (200 litros), gera direito ao pagamento de adicional de periculosidade ao empregado condutor do veículo. 2. Conquanto se destine ao consumo próprio, a presença de tanque reserva, em semelhante circunstância, equipara-se a transporte de combustível para efeito de caracterização da condição de risco. Previsão expressa no item 16.6. e no Anexo 2, Quadro nº 3, item "j", da NR 16. Precedentes da SbDI-1 do TST. Portanto, o tanque principal quando ultrapassa os limites mínimos estabelecidos na NR 16 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho (200 litros), gera direito ao pagamento de adicional de periculosidade ao empregado condutor do veículo, por ser equiparado esse volume a risco acentuado, razão pela qual reformo a r. sentença para deferir o pagamento de adicional de periculosidade ao recorrente. Dessa forma, reformo a r. decisão para deferir o pagamento do adicional de periculosidade (30%)”.



    5. Consoante emerge da transcrição, a Corte reclamada registrou que o veículo conduzido pelo trabalhador possui tanque de combustível que excede a quantidade de 200 litros. Nesse contexto, o Órgão reclamado condenou as empresas ora reclamantes a pagarem o adicional de periculosidade ao empregado no importe de 30% sobre o salário base e reflexos, nos termos o item 16.6 da NR 16 (“16.6 As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 (duzentos) litros para os inflamáveis líquidos e 135 cento e trinta e cinco) quilos para os inflamáveis liquefeitos”). 



    6. Como se vê, a justificação da decisão reclamada não guarda fundamento na inconstitucionalidade do item 16.6.1 da NR 16 (“16.6.1 As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma”). Ao contrário, a decisão reclamada se alicerça na aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie.



    7. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que, na hipótese de estrito processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há afronta à Súmula Vinculante 10, haja vista inexistente aspecto constitucional a ser considerado. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 52649 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.5.2022) (destaquei).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. “Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal” (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl 51753 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022) (destaquei).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos contra julgamento de apelação em ação monitória, que entendeu pela “existência do contrato de prestação de serviços, como um ponto incontroverso, e assim também a concordância do Condomínio quanto ao valor pretendido, vez que devidamente deliberado e aprovado em Assembleia Geral, suficiente para a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial em favor do autor”. Baseou-se, pois, unicamente, no acervo probatório dos autos para julgar a ação monitória. 2. Não se verifica contrariedade à legislação indicada como violada, tampouco o esvaziamento dessa norma ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ao que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 48794 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2021) (destaquei).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 35737 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 05.8.2020) (destaquei).



    8. Não se verifica, pois, contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    9. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. “PROGRAMA ASSISTENCIAL COM ROUPAGEM DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA”. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 612 (RE 658.026). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]” (Rcl 51796 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Alegação de violação à ADC 16 e à Súmula Vinculante 10. Contrato de empreitada. OJ 191 da SDI-1 do TST. Ausência de identidade entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 1. Tratando-se de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, é necessário que haja relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, o que não se verificou no caso em análise 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. 3. A reclamação não pode funcionar como sucedâneo recursal ou substituto da ação própria cabível. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 26397 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 13.6.2018) (destaquei).



    10. Por fim, dissentir premissas de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Cito precedentes:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 32834 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 17.3.2021).



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 46384 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora